Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA.
1. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil.
2. O erro material constante na certidão do oficial de justiça não tem o condão, por si só, de invalidar a diligência realizada, quando o endereço constante no mandado de citação está correto e a parte a ser citada é reconhecida no local diligenciado.
3. Negou-se provimento a apelação.